Tribunal: TJDFT
Processo: 0725932-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725932-65.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, C. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA GOMES DA CUNHA D E C I S Ã O Nada a prover acerca do pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator